Tribunal: STF
Processo: Ext 1932
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Em 23.02.2026, configurada situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva diante da precariedade do estado de saúde do extraditando, acolhi o parecer ministerial e deferi a substituição da prisão preventiva do extraditando por domiciliar, com a sua imediata transferência para uma unidade de saúde pública.

Naquela oportunidade, ainda foram impostas as seguintes condicionantes: (i) recolhimento do passaporte do extraditando; (ii) a utilização de tornozeleira eletrônica; (iii) a proibição de ausentar-se o Extraditando do Estado de Minas Gerais sem a autorização do Relator deste processo de extradição; (iv) o compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial (evento 38). 

Ao adotar as medidas cabíveis para viabilizar e efetivar o cumprimento integral da determinação exarada por esta Suprema Corte, o Juízo da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves/MG, após  constatar “o grave quadro de saúde do nacional venezuelano, com severa limitação de mobilidade e dependência integral de terceiros para todas as atividades da vida diária”, em inspeção judicial realizada no dia 26.02.2026, indaga sobre a possibilidade de aplicação de medida distinta do monitoramento eletrônico (evento 53).

Ato contínuo, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais, por intermédio do Ofício SEJUSP/DEPEN nº. 179/2026, esclarece que “não possui ingerência acerca das unidades de saúde pública do Estado, devendo a vinculação do IPL ser solicitada junto à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES. Lado outro, visando ao regular andamento do feito, este Departamento procedeu à remessa do teor do Ofício eletrônico n° 3444/2026 (133786069), oriundo desse Supremo Tribunal Federal, à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para conhecimento, providências e manifestação perante essa Suprema Corte” (evento 55).

Diante de tal quadro, em que o extraditando ainda permanece custodiado na enfermaria do estabelecimento prisional, a Defensoria Pública da União requer a dispensa do monitoramento eletrônico, a imediata transferência do extraditando para unidade de saúde pública com assistência integral adequada para o caso e a expedição de ofício à missão diplomática do Estado Requerente solicitando auxílio para localização de familiares do assistido (evento 56).

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República André de Carvalho Ramos opina pela “dispensa do uso de equipamento de monitoramento eletrônico, enquanto não houver melhora no quadro clínico do extraditando, bem como que seja reiterada à necessidade de imediata remoção do extraditando para unidade de saúde estadual” (evento 63).

É o relatório.

Decido.

Ao substituir a prisão preventiva do extraditando por prisão domiciliar, reputei adequada, naquele momento, a imposição da medida de monitoramento eletrônico no bojo de procedimento judicial que colima evitar nova fuga de acusado foragido no país de origem. 

De todo modo, cumpre reiterar a precariedade de saúde do extraditando - “politrauma decorrente de atropelamento, com afasia/disartria grave e tetraparesia” -, e a impossibilidade da unidade prisional em prestar o atendimento adequado. 

O relatório médico acostado aos autos aponta que o extraditando se encontra “acamado, impossibilitado de deambular ou conduzir cadeira de rodas, com perda de força global nos quatro membros, sem controle de esfíncteres, fazendo uso contínuo de fraldas geriátricas e totalmente dependente de terceiros para atividades básicas da vida diária (alimentação, higiene, troca de roupas e locomoção)”. 

Além disso, “durante inspeção judicial realizada na data de 26/02/2026 foram produzidos registro audiovisual (vídeo) e fotográfico, ora mencionados, que evidenciam o acentuado grau de limitação funcional do sentenciado, o qual se mantém restrito ao leito, com mobilidade extremamente reduzida e evidente dependência de auxílio de terceiros, o que é compatível com o quadro clínico descrito no laudo médico anteriormente juntado” (evento 53 - grifei).

Não obstante a ausência de elementos indicativos de que o monitoramento eletrônico dificulte ou impossibilite o tratamento médico a ser empregado ao extraditando, a excepcionalidade do frágil quadro de saúde do estrangeiro impõe, na hipótese, a observância da Resolução CNJ nº 412/2021, que estabelece diretrizes, inclusive humanitárias, para a medida de monitoramento eletrônico de pessoas.    

Lado outro, na linha do parecer ministerial, “há de se reconhecer que pelo estado clínico do extraditando, o risco de evasão é extremamente reduzido, ante as sequelas neurológicas decorrentes do acidente sofrido, em especial da tetraparesia global com perda de força em todos os quatro membros, que prejudica sua locomoção. Além do mais, conforme relatado, o extraditando não dispõe de lugar para ir e será transferido para uma unidade de saúde pública. A manutenção do monitoramento eletrônico em pessoa com situação acentuada de vulnerabilidade e integridade pessoal, ultrapassa os limites da razoabilidade”.

Ademais, o risco de evasão, na hipótese, já está minimizado pelas demais cautelares impostas. 

Ante o exposto, dispenso, por ora, o monitoramento eletrônico do extraditando.

Ratifico a substituição da prisão preventiva do extraditando por domiciliar, com a sua imediata transferência para uma unidade de saúde pública, mantidas as condicionantes do: (i) recolhimento do passaporte do extraditando; (iii) a proibição de ausentar-se o Extraditando do Estado de Minas Gerais, sem a autorização desta relatoria.

Comunique-se, imediatamente, o Juízo da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves/MG e o Diretor do Estabelecimento Prisional em que custodiado o extraditando.

Por fim, determino à autoridade policial que proceda à comunicação formal da situação do extraditando ao Consulado da Venezuela com jurisdição sobre o distrito consular em que custodiado o extraditando, para o fim de assegurar a respectiva assistência, nos termos do art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares.

Intimem-se.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente